Tribunal: TJSP
Processo: 2159825-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159825-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente
JOSE
CARLOS
DA
SILVA,
Impetrantes
THAIS
PETINELLI
FERNANDES, MAURICIO LUIS DA SILVA BEMFICA e FÁBIO RICARDO DA
SILVA BEMFICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, convalidada a liminar, concederam em parte a ordem para
assegurar a oportunidade de produção da prova, apresentada a testemunha, em
juízo, independentemente de intimação, pela Defesa do paciente, vencido o
desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159825-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42439
2
Voto 42.439
Habeas Corpus n. 2159825-48.2020.8.26.0000
São Bernardo
do Campo
Processo n. 0014330-37.2015.8.26.0564 4a Vara Criminal
Impetrantes - Fábio Ricardo da Silva Bemfica
Maurício Luis da Silva Bemfica
Thaís Petinelli Fernandes
Paciente
- José Carlos da Silva
Os ilustres advogados Fábio Ricardo da Silva
Bemfica, Maurício Luis da Silva Bemfica e Thaís Petinelli Fernandes,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a)
MM(a) Juiz(a) da 4a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo - SP, impetram o presente habeas corpus, em favor de José
Carlos da Silva, visando seja cassada a decisão, que indeferiu a oitiva
das testemunhas arroladas. Aduzem que, por decisão, prolatada por
esta Colenda 12a Câmara Criminal, nos autos de Recurso em Sentido
Estrito, a conduta imputada ao ora paciente fora desclassificada,
remetido o feito para o juízo comum. Determinada manifestação das
partes, a respeito de produção de provas, fora pleiteada reinquirição
das testemunhas, indeferido o pleito, por decisão, com
fundamentação genérica, em violação aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. Asseveram que a oitiva da
testemunha, perita criminal, ao apontar incongruência, na perícia
oficial, constituiu prova determinante para que se operasse a
desclassificação do delito. Pleiteiam seja determinada a oitiva das
testemunhas arroladas, ou, quando não, ao menos da perita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159825-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42439
3
criminal, em questão. Liminarmente, pleiteiam seja suspenso o curso
do processo de conhecimento, até o julgamento do presente writ (fls.
1/10). Acompanham os documentos de fls. 11/117.
Concedida
a
liminar
para
suspender
o
andamento do feito até o julgamento do presente writ (fls. 119/120),
a autoridade impetrada prestou informações (fls. 124/126).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, revogada a
liminar, opina pela denegação da ordem (fls. 129/133).
Sobreveio petição manifestando concordância
com o julgamento virtual do feito (fls. 136).
É o relatório.
O paciente José Carlos da Silva foi pronunciado
porquanto, no dia 31 de maio de 2015, por volta de 11h10min, na
altura do Km 25, da Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo -
SP, teria conduzido o veículo Hyundai/HB20s, placas FME-1307,
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, e assumido o risco de produzir o resultado morte, pois,
trafegando em alta velocidade, realizando ultrapassagens arriscadas,
ter colidido com o flanco esquerdo do veículo Fiat/Fiorino, placas
EEZ-0377, conduzido por Cicero Vieira de Andrade. Após a colisão,
teria abalroado a traseira do veículo Fiat/UNO, placas GTC-0857,
conduzido por Fábio Santos de Almeida, causando lesões corporais
em Luciane Caetano Garcia de Almeida, que foram a causa da morte
da vítima, em Fábio, condutor do veículo Fiat Uno, e em Davi Garcia
de Almeida, bebê de dois meses de idade, que sofreram,
respectivamente, lesões corporais de natureza grave e gravíssima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159825-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42439
4
Esta
Colenda
12a
Câmara
Criminal,
no
julgamento
do
Recurso
em
Sentido
Estrito
0014330-37.2015.8.26.0564 São Bernardo do Campo, por votação
unânime,
rejeitada
a
preliminar,
desclassificada
a
conduta,
determinou a remessa dos autos ao Juízo competente.
Redistribuído o feito, o paciente foi denunciado,
em 8 de novembro de 2019, como incurso nos artigos 306, caput, c.c.
o § 1o, inciso I, do mesmo dispositivo, artigo 302, § 2o, no artigo 303,
caput (duas vezes), todos da Lei no 9.503/97, porquanto, no dia 31 de
maio de 2015, por volta das 11h10, na altura do Km 25 da Rodovia
Anchieta, em São Bernardo do Campo - SP, teria conduzido o veículo
Hyundai/HB20s, placa FME 1307, na referida via pública, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
conforme teste de etilômetro, e, nas mesmas circunstâncias de tempo
e de lugar, com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, teria praticado homicídio culposo, na modalidade
imprudência, na direção de veículo automotor, provocando a morte
da vítima Lucianne Caetano Garcia de Almeida; teria provocado lesão
corporal culposa, na modalidade imprudência, causando ferimentos
de natureza grave em Fábio Santos de Almeida, que resultaram na
sua incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias e
debilidade da função cortante em razão de perda dentária, e, ainda,
causado ferimentos de natureza gravíssima em David Garcia de
Almeida, que resultaram em enfermidade incurável.
Em 12 de novembro de 2019, foi determinada
manifestação das partes “para apresentar novas testemunhas, caso suas
oitivas sejam imprescindíveis, bem como indicar fundamentadamente a
necessidade de reinquirição daquelas anteriormente ouvidas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159825-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42439
5
A Defesa do ora paciente postulou pela oitiva
das testemunha Terezinha Lembo Canato, Carlos Zaponi Gomes da
Silva, Rosângela Correa e Erique de Oliveira. Assim justificou o
pedido:
“Desta feita, em respeito ao contraditório e ampla
defesa, data vênia, nada obstante a produção das provas por
aquele Juízo, estão ausentes os requisitos de validade da relação
processual, mormente porque a prova produzida pelo Juízo
declaradamente incompetente para o processamento e julgamento
do feito.
Aliado a isso, eventos transcorridos no decorrer da
sessão plenária não podem servir para a formação da convicção
do Magistrado da Vara Criminal Singular, tornando inválida a
prova produzida, razão pela qual impõe a realização das oitivas
de testemunhas e interrogatório do Réu, sobretudo, para que o juiz
da causa tenha amplo conhecimento das circunstâncias e fatos
que envolvem o cenário traçado nos presentes autos.
Assim, por se tratar da medida que melhor atende a
busca da verdade real dos fatos, requer-se sejam procedidas as
oitivas das testemunhas arroladas naquela resposta à acusação
(rol anexo), assim como seja procedido o Acusado a um novo
interrogatório, vangloriando-se o princípio da ampla defesa,
previsto na nossa Magna Carta, artigo 5a, inciso LXV.”
Decisão prolatada, em 5 de maio de 2020,
indeferiu a oitiva das testemunhas, porquanto “a defesa não indicou
nenhuma razão concreta que justificasse a necessidade de reinquirição das
testemunhas anteriormente ouvidas, indicando, apenas, princípios do
processo penal. No entanto, a repetição da prova apenas para observar-se a
identidade física do juiz não se sustenta, pois tal princípio é relativo e há
hipóteses em que, no processo penal, há julgamento sem produção de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159825-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42439
6
orais, como na análise de mandados de segurança e de reabilitações
criminais ou ainda na hipótese de rejeição da denúncia ou da queixa.
Ademais, não há que falar-se em violação ao princípio do juiz natural pois,
no primitivo momento processual, ou seja, na primeira fase do procedimento
do júri, o magistrado que lá atuava era competente para apreciar a acusação
e processar o feito, colhendo as provas necessárias à instrução da causa”.
Esta Relatora, aos 13 de julho de 2020, em
caráter cautelar, concedeu a liminar para suspender o andamento
do processo, até o julgamento do presente writ. Decisão assim
consignada:
“Demonstrados de plano a urgência, relevância e
necessidade da medida, considerado o periculum
libertatis e, diante do fumus boni iuris, na medida
em
que
as
consequências
são
irreversíveis,
concede se a liminar para, em caráter cautelar,
suspender
o
curso
da
ação
penal
n.
0014330-37.2015.8.26.0564, movida em face do ora
paciente José Carlos da Silva, até o julgamento do
presente writ. Comunique se com urgência.”
Por certo, não se trata de reconhecer prova
colhida por juízo incompetente, ou, com violação ao princípio da
identidade física do juiz, ou mesmo, a ilegalidade da decisão, ora
impugnada.
Ocorre
que
a
imputação
formulada,
na
denúncia, agora diz respeito à prática de delito culposo, que
apresenta elementares outras a constituir o tipo penal. Trata-se de
apreciar e julgar conduta culposa, sob ângulo de características
próprias e específicas, diversas da imputação primeira.
Novo depoimento de todas as testemunhas
indicadas não se faz necessário, tanto que não assistiram os fatos.
Contudo, a oitiva da testemunha Terezinha Lembo Canato, perita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159825-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42439
7
criminal , que firma parecer técnico, acostado aos autos em questão,
é de todo recomendável.
Assim sendo, assegura-se a oitiva da testemunha acima referida, devendo ser apresentada,
independentemente de intimação, em juízo, pela Defesa.
Diante do exposto, por maioria de votos,
convalidada a liminar, concederam em parte a ordem para assegurar
a oportunidade de produção da prova, apresentada a testemunha, em
juízo, independentemente de intimação, pela Defesa do paciente,
vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora